Tribunal: STF
Processo: ARE 1596699
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Bolsa Família. Lei 14.601/2023. Portaria MDS 911/2023/2024. Família unipessoal. Cota de 16%. Limitação. catadores de materiais recicláveis. Enquadramento. Análise da legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 279 do STF e porque ausente, no caso, ofensa direta à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. Determinar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. 

    III. Razões de decidir

    3. Os argumentos apresentados no agravo regimental não se mostraram aptos a infirmar a decisão agravada.

    4. No caso em tela, o Tribunal de origem concluiu que a recorrente não pôde ser contemplada com o benefício em razão de ato normativo (MDS 911/2023), que impôs limite máximo permitido de cadastro unipessoal (16% dos cadastros), no município da autora.

    5. No recurso extraordinário, alega-se violação aos artigos 5º, II e 37, caput, da CF, sob o argumento de que a mencionada Portaria MDS 911/2023 inovou no ordenamento ao instituir o referido teto, sem previsão na Lei 14.601/2023. 

    6. Para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem seria imprescindível analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279 do STF), o que é vedado em sede de recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.